Tribunal: TJDFT
Processo: 0737938-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737938-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Zélia Santana Teixeira Sobrinha Agravado: Cícero Bento de Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zélia Santana Teixeira Sobrinha contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0709532-21.2020.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de impugnação às primeiras declarações, na qual a viúva ZÉLIA SANTANA TEIXEIRA DE ARAÚJO alega que contribuiu com a aquisição do imóvel, e, portanto, teria direito à meação mesmo em se tratando de regime de separação obrigatória de bens. Requer ser considerada meeira, e que lhe seja deferido o direito real de habitação, ID 58223345. O inventariante apresentou impugnação, ID 63488148. Passo a decidir. Quanto à alegação da viúva no sentido de que seria meeira porque contribuiu com a aquisição do imóvel, razão não lhe assiste. Com efeito, o art. 1.829, I, do Código Civil estabelece o seguinte: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.” Grifei Neste tema, Débora Gozzo[1] afirma: “Na hipótese de regime de separação absoluta, o legislador exclui a possibilidade da concorrência, por entender que dar esse direito ao cônjuge sobrevivente seria desvirtuar o regime imposto por lei. Sim, porque embora o texto legal faça referência ao art. 1.640, parágrafo único, o correto teria sido mencionar o art. 1.641 que cuida da imposição desse regime de bens.” grifei Também sobre o assunto, Miguel Reale[2] sustenta: “Nessa ordem de idéias, duas são as hipóteses de separação obrigatória: uma delas é a prevista no parágrafo único do artigo 1.641, abrangendo vários casos; a outra resulta da estipulação feita pelos nubentes, antes do casamento, optando pela separação de bens. A obrigatoriedade da separação de bens é uma conseqüência necessária do pacto concluído pelos nubentes, não sendo a expressão "separação obrigatória" aplicável somente nos casos relacionados no parágrafo único do artigo 1.641. Essa minha conclusão ainda mais se impõe ao verificarmos que - se o cônjuge casado no regime de separação de bens fosse considerado herdeiro necessário do autor da herança - estaríamos ferindo substancialmente o disposto no artigo 1.687, sem o qual desapareceria todo o regime de separação de bens, em razão de conflito inadmissível entre esse artigo e o de n.o 1.828, I, fato que jamais poderá ocorrer numa codificação à qual é inerente o princípio da unidade sistemática. Entre uma interpretação que esvazia o artigo 1.687 no momento crucial da morte de um dos cônjuges e uma outra que interpreta de maneira complementar os dois citados artigos, não se pode deixar de dar preferência à segunda solução, a qual, ademais, atende à interpretação sistemática, essencial à exegese jurídica. Se, no entanto, apesar da argumentação por mim aqui desenvolvida, ainda persistir a dúvida sobre o inciso I do artigo 1.828, o remédio será emendá-lo, eliminando o adjetivo "obrigatória". Com essa supressão o cônjuge sobrevivente não teria a qualidade de herdeiro, "se casado com o falecido no regime de comunhão universal, ou no de separação de bens". Aproveitar-se-ia, outrossim, a oportunidade para eliminar a errônea remissão ao parágrafo único do artigo 1.640.” Por sua vez, Maria Berenice Dias[3] constata que “outra causa de exclusão do direito de concorrência é o regime da separação obrigatória”. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, das duas hipóteses de separação de bens – separação consensual e separação obrigatória – haveria concorrência apenas na separação consensual, mas não na separação obrigatória. Vejamos: “1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 187.515/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 05/10/2017) grifei “O regime da separação convencional de bens escolhido livremente pelos nubentes à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (art. 1.641 do Código Civil), e no qual efetivamente não há concorrência do cônjuge com o descendente.” (REsp 1472945/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 19/11/2014) grifei “No regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. Interpretação do art. 1.829, I, do Código Civil.” (REsp 1346324/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/12/2014) grifei No caso, a viúva se casou com o autor da herança em 21/08/1992, quando este já contava com 61 anos de idade, e, portanto, o casamento foi celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens, tendo, inclusive sido citado o artigo do 258, parágrafo único, item II, do CC/16, na certidão de casamento de ID 32468793. Com estes fundamentos doutrinários e jurisprudenciais apresentados, é de se reconhecer que a viúva, por ter se casado pelo regime da separação obrigatória de bens, não tem direito a concorrer na partilha de quaisquer dos bens deixados pelo falecido quando de seu óbito. Por decorrência lógica, não sendo meeira, não podendo figurar na qualidade de concorrente dos filhos do de cujus, é ilegítima para figurar no inventário, eis que não tem direito a quaisquer dos bens objeto do processo. Outrossim, pretende a viúva que lhe seja reconhecido o direito real de habitação sobre o imóvel objeto do inventário. Com efeito, o autor da herança adquiriu apenas 50% do imóvel, sendo que os outros 50% pertencem às pessoas de ELIENE LOPES DE ARAÚJO, CICERO BENTO DE ARAÚJO MOISES, ANTONIA ELIZETE ARAUJO MOISES e MARIA MADALENA LOPES DE ARAÚJO, como se vê na certidão da matrícula de ID 42328529. O instituto do direito real de habitação está previsto no artigo 1.831 do Código Civil, verbis: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Ocorre que, tal direito somente pode ser assegurado aos bens que fossem da exclusiva propriedade do casal, e não aos bens que sejam da propriedade de diversas pessoas, como é o caso. Nesse sentido, apresento o julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da nobre Min. Nancy Andrighi, verbis: “CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO PREEXISTENTE À ABERTURA DA SUCESSÃO. ART. ANALISADO: 1.611, § 2o, do CC/16. 1. Ação reivindicatória distribuída em 07/02/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 19/03/2010. 2. Discute-se a oponibilidade do direito real de habitação da viúva aos coproprietários do imóvel em que ela residia com o falecido. 3. A intromissão do Estado-legislador na liberdade das pessoas disporem dos respectivos bens só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família (art. 203, I, da CF/88), que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação dos poderes inerentes à propriedade do patrimônio herdado, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, a saber, o direito à moradia do cônjuge supérstite. 4. No particular, toda a matriz sociológica e constitucional que justifica a concessão do direito real de habitação ao cônjuge supérstite deixa de ter razoabilidade, em especial porque o condomínio formado pelos irmãos do falecido preexiste à abertura da sucessão, pois a copropriedade foi adquirida muito antes do óbito do marido da recorrida, e não em decorrência deste evento. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1184492/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014) Em referido julgado, decidiu-se que se tiver sido formado condomínio sobre o bem imóvel, não é possível o reconhecimento do direito real de habitação. Tal julgado se aplica perfeitamente ao caso ora em análise, eis que se pretende exatamente o reconhecimento do direito real de habitação de imóvel em condomínio. Contudo, não é possível assegurar à viúva o direito de real de habitação, pela existência de co-proprietários do imóvel que detêm direito de propriedade em igual proporção ao de cujus. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. Intime-se o inventariante para juntar os seguintes documentos no prazo de 20 (vinte) dias: 1) Certidão de óbito atualizada e legível de MARIA DO CARMO ARAÚJO DE ALMEIDA; 2) Justificar o motivo da não inclusão dos filhos pré-mortos de MARIA MADALENA (Luis, Juscileide e Juscilene), ID 42328344; 3) Juntar certidão de nascimento atualizada de APARECIDO LOPES DE SOUZA, eis que a juntada aos autos foi expedida em 1983; 4) Fazer juntada do documento de CPF do herdeiro ALEXSANDRO ARAÚJO ALMEIDA; 5) Caso tenha interesse na renúncia sobre o veículo em favor de uma única herdeira, deverão todos os demais fazerem termo de renúncia nos autos (certidão própria a ser firmada na secretaria do juízo quando retornarem os atendimentos presenciais) ou por meio de escritura pública, além disso, devem estar cientes que o ITCD é cobrado de forma majorada quando a partilha é desigual. Assim, deverá esclarecer o pedido de ID 63488148; 6) Informar como pretende realizar a quitação da dívida fiscal em nome do falecido, fazendo juntada do valor atualizado da dívida aos autos. Núcleo Bandeirante/DF, 2 de julho de 2020 17:37:57.” Posteriormente a decisão foi complementada em razão do julgamento de embargos de declaração interpostos pela ora agravante, senão vejamos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID n. 55211843. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para INDEFERIR o pedido de gratuidade formulado por ZÉLIA SANTANA TEIXEIRA DE ARAÚJO. À Secretaria para que certifique expressamente o transcurso do prazo de recurso contra a decisão de ID 66827742. Núcleo Bandeirante/DF, 14 de agosto de 2020 12:54:51.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 19360799), em síntese, que é economicamente hipossuficiente, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Afirma que recebe remuneração mensal um pouco superior ao valor do salário mínimo. Salienta ainda que a declaração feita pelo recorrente no sentido de que é hipossuficiente goza de presunção de veracidade e está amparada em outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada situação de carência. Sustenta também que o casamento no regime da separação obrigatória de bens não permite a concorrência sucessória, mas garante a meação em relação aos bens adquiridos na constância do matrimônio. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja assegurada a meação à agravante. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois um dos objetos do recurso é a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça à agravada e ao reconhecimento de ausência de meação em relação aos bens do de cujus. Em relação à gratuidade de justiça é preciso repisar o fato de que a finalidade do aludido instituto é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que, no caso concreto, não se pode deixar de considerar que a agravante é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e que goza, por esse motivo, da assistência judiciária gratuita. Diante desse contexto, os parâmetros adotados pela Defensoria Pública para conferir à parte o benefício da assistência judiciária gratuita se mostram suficientes para que, como consequência lógica, a gratuidade de justiça seja igualmente deferida. No que se refere à pretendida meação em decorrência da sucessão causa mortis inaugurada com o falecimento do Sr. José Bento de Araújo, convém destacar que o casamento da ora agravante com o Sr. José Bento ocorreu no dia 21 de agosto de 1992 (fl. 14, Id. 19360793), ou seja, sob a égide do Código Civil de 1916. Nesse contexto, como o Sr. José Bento de Araújo tinha mais de 60 (sessenta) anos na data do casamento houve a fixação do regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, do Código Civil de 1916. A respeito do tema, percebe-se que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal de Federal reconheceu a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, tendo, inclusive, editado o Enunciado no 377 de sua Súmula, senão vejamos: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. A matéria, de caráter infraconstitucional foi novamente interpretada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assegurou a comunicação dos bens, desde que demonstrado o esforço comum para sua aquisição: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA COMPREENSÃO DA SÚMULA 377/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial. (EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese, a agravante tão somente alega que em razão de terem sido os bens adquiridos na constância da sociedade conjugal, deve ser a ela resguardada a pretendida meação. No entanto, não há nos autos a devida demonstração a respeito do esforço comum para a aquisição dos aludidos bens. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, defiro a gratuidade de justiça à agravante e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator